Tribunal: TJMT
Processo: 1004496-06.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004496-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUDIMILLA AGUIAR DO NASCIMENTO - CPF: 057.402.381-02 (RECORRENTE), ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE - CPF: 864.302.031-15 (ADVOGADO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRIDO), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1004496-06.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: Oitavo Juizado Especial de Cuiabá

RECORRENTE: LUDIMILLA AGUIAR DO NASCIMENTO

RECORRIDO: RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA – ME

JUIZ RELATOR: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

DATA DO JULGAMENTO: 15/08/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRANSPORTE TERRESTRE – TROCA DE VEÍCULO E REACOMODAÇÃO DE POLTRONA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – VIAGEM REALIZADA NORMALMENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

A reclamante narra na inicial que adquiriu passagem de ônibus, para a data de 25/12/2021, saindo de Confressa, com parada em Barra do Garças e destino em Cuiabá. Alega que houve um desvio na rota para auxiliar os passageiros de outro ônibus da empresa, que havia apresentado falha. Diante desses acontecimentos, a recorrente alega que os passageiros tiveram que sair do veículo e que, ao retornar, por orientação do motorista, ingressou em veículo errado.

Dessa forma, não estando mais no ônibus que havia contratado, sofreu abalo moral, visto que pode ir na poltrona 12 até a cidade de Primavera do Leste. Depois dessa cidade, até o destino, a poltrona estava vencida para outro cliente.

Assim, em um primeiro momento a empresa queria realocar a passageira na poltrona ao lado do motorista, o que foi negado. Por fim, a recorrente foi realocada para a poltrona 24.

Conforme já pontuado na sentença, na forma do art. 372, I do CPC, a autora deve comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Ora, esta embarcou em ônibus diverso do que havia contratado, alegando que foi orientada pelo motorista. No entanto, tal afirmativa não foi comprovada, tratando-se de meras alegações.

Como pontuado pela defesa, a responsabilidade dos fatos é da consumidora que ingressou no veículo incorreto.

Ante a falta de comprovação da veracidade dos fatos alegados pela autora, em específico os transtornos causados pela empresa de ônibus na execução do contrato de transporte terrestre de pessoas, não há como impor obrigação de indenizar, r
azão pela, qual comungo do mesmo entendimento do Magistrado a quo mantendo a sentença de improcedência.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO ABORRECIMENTO.

O mero desconforto não é suficiente para configurar dano moral, que somente encontra pertinência quando há ato ilícito e este se reveste de certa importância e gravidade, principalmente porque na hipótese a situação pode ter sido desconfortável, desagradável, mas não a ponto de causar um extraordinário abalo moral.

Precedentes jurisprudenciais em Ap. Cív. n. 2009.009527-1, de Camboriú, rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 28-04-2009, Ap. Cív. n. 2010.008100-1, de Concórdia, rel. Des. Jaime Ramos , j. 29-11-2011,

Apelação Cível No 70054757521, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022